Tribunal: CARF
Processo: 10880.926989/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926989/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.162 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
FALTA DE PROVAS PARA ATESTAR O CRÉDITO
No caso, a empresa não juntou nenhum documento contábil ou extrato bancário para
demonstrar o recebimento líquido dos rendimentos. A DIPJ e as notas fiscais não são
suficientes para comprovar a liquidez e a certeza do crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-006.160, de 20 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10880.909011/2015-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose Eduardo
Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
Despacho Decisório não homologou compensação de saldo negativo de IRPJ, em
decorrência de retenções na fonte não comprovadas.
Na Manifestação de Inconformidade, nos conta a empresa que utiliza o sistema contábil
pelo regime de competência. O faturamento contra a empresa Furnas Centrais Elétricas é efetuado dentro
do mês em que é feito o adiantamento de provisões, tendo correlação com a nota de débitos emitida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926989/2013-00
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.162 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926989/2013-00

Em relação à Araraquara Transmissora de Energia, anexou informe de rendimentos,
acreditando que pode ter havido erro na DIRF emitida pela empresa.
A DRJ decide reconhecer o direito creditório em parte.
O Recurso Voluntário foi apresentado. Alega, preliminarmente, prescrição intercorrente.
No mérito, como parte do crédito já foi aceito pela DRJ, restou a retenção da Furnas
Centrais Elétricas.
Passa a tratar da peculiaridade de Furnas, o modo como reconhece receitas e despesas,
que seria diferente da Recorrente e, por isso, as divergências nas retenções. A Recorrente considerou
como fato gerador da retenção do imposto o mês em que foram emitidas as notas de débito oriundas do
fundo de provisão. Furnas, contudo, realizava suas declarações à RFB considerando o mês em que
realizava o pagamento das notas fiscais.
Não procederia a tese de que houve rendimentos não tributados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
A empresa toma ciência do acórdão da DRJ no dia 02/03/2021, tendo juntado
seu recurso voluntário em 22/03/2021. Tempestivo e dotado dos demais
requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço.
O caso é compensação de saldo negativo de IRPJ formado por IRRF não
confirmadas.
A primeira alegação da empresa é de prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista
apenas em Súmula do CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública
Federal, incidindo prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se
aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual
rechaço essa linha argumentação.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.162 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926989/2013-00

Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever
funcional de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em
linha com o entendimento esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a
prescrição intercorrente dos processos fiscais.
No mérito, a empresa defende-se alegando diferença de regime contábil de
reconhecimento de receitas e despesas entre ela e a empresa Furnas. Para se
defender, junta planilhas e notas fiscais, DCOMP, DIRF de Furnas, DIPJ
completa. Não há nenhum documento contábil ou extrato bancário para
comprovar o recebimento líquido da receita.
Esses documentos, por si só não são suficientes para atestar as alegações sobre
crédito da empresa. Diferentemente de outros casos da empresa, em que junta
no razão contábil, aqui, apenas as notas fiscais e DIPJ não são suficientes para
fazer prova em favor do crédito da empresa.
Por esta razão, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do Anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 334
DF CARF MF
Original